Tribunal: TJES
Processo: 5003897-59.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003897-59.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS NUNES CALDEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5003897-59.2024.8.08.0050

Recorrente: LUCAS NUNES CALDEIRA

Recorrido: BANCO PAN

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO APARTADA E INFORMADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Conforme entendimento fixado pelo STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva. No caso, consta nos autos o termo de avaliação do veículo (ID 54608713), o que legitima a cobrança.

4 - A validade da cobrança de seguro vinculado a contratos bancários depende da liberdade de escolha do consumidor (Tema 972, STJ). Verificada a contratação em termo apartado, com ciência inequívoca e opção de não contratar, afasta-se a tese de venda casada.

5 - A simples estipulação de juros acima da média de mercado não indica, por si só, abusividade, devendo ser demonstrada vantagem exagerada da instituição financeira. “
os juros podem ser revistos quando demonstrada abusividade, caracterizada quando superam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.261464-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025, publicação da súmula em 08/10/2025)
grifei

6 - Ao comparar as taxas de juros pactuadas no contrato (3,79% a.m e 56,35%) com as médias de mercado à época da contratação (2,64% a.m. e 36,70 a.a.), apresentadas pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-02-16
), não vislumbro abusividade na cobrança.

7 - Ausente o ato ilícito praticado pelos réus, não há que se falar em dever de indenizar.

8 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)